Tribunal: TJBA
Processo: 8008689-93.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008689-93.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT APELADO: LINCOLN DA LUZ FERNANDES Advogado(s):JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO IMOTIVADO PELO ADQUIRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO LIMITADA A 10% SOBRE VALORES PAGOS. EXCLUSÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E ENCARGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NO TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Perfilex Participações Ltda. e Urbamais Properties e Participações S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Lincoln da Luz Fernandes, em virtude da sua desistência na compra do lote 23, quadra 16, do empreendimento Jardim das Tulipas. A sentença declarou rescindido o contrato, determinou a devolução das parcelas pagas com retenção de 10%, afastou encargos e indeferiu indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção deve incidir sobre o valor do contrato ou sobre os valores efetivamente pagos; (ii) estabelecer a possibilidade de retenção da comissão de corretagem; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso a Lei nº 13.786/2018, por se tratar de contrato firmado após sua vigência, e incide o art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, com redação atualizada, que regula o distrato por iniciativa do adquirente. A interpretação sistemática e teleológica do art. 32-A, II, da Lei nº 6.766/1979 conduz à conclusão de que a retenção deve recair sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, e não sobre o valor total do contrato, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa. A pretensão subsidiária de majoração da retenção para 25% foi corretamente rejeitada, pois o percentual de 10% mostra-se razoável e proporcional, conforme jurisprudência consolidada. A cláusula contratual atribuía expressamente às vendedoras a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, e não houve integração desse valor ao preço do imóvel, inviabilizando sua retenção nos termos do art. 32-A, V, da Lei do Distrato. A ausência de posse pelo adquirente afasta a incidência de IPTU, taxa de fruição e encargos moratórios, nos termos da jurisprudência pacífica, e a ausência de impugnação específica pelas apelantes atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal. Os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado no Tema 1002 do STJ, aplicável aos casos de distrato por iniciativa do comprador, inclusive sob a vigência da Lei nº 13.786/2018. A redistribuição da sucumbência é devida, pois, embora o autor tenha obtido êxito na maioria dos pedidos, a rescisão decorreu de sua própria iniciativa, aplicando-se o art. 86 do CPC. A resistência parcial injustificada das rés justifica a distribuição proporcional dos ônus em 70% para as rés e 30% para o autor. É cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico, observada a proporcionalidade da sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008689-93.2024.8.05.0080, em que figura, como apelantes, PERFILEX PARTICIPAÇÕES e Outro, e, como apelado, LINCOLN DA LUZ FERNANDES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da presente decisão, conforme previsto no Tema 1002, do STJ, bem como redistribuir o ônus da sucumbência, na proporção de 70% para as recorrentes e 30% para o recorrido; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema Des. Jorge Barretto Relator (Assinado Eletronicamente)